Tribunal: TJMT
Processo: 1025298-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025298-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Contribuições de Melhoria, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), TEREZA BARROS DOS SANTOS - CPF: 314.619.131-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA - VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO -
PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “
a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória
” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).

2. Conquanto afirmada a ausência de requisitos necessários às CDAs, o que geraria nulidade dos títulos e obstacularizaria a apresentação de defesa, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos, bastando simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo por código.

3. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade.

4. Decisão mantida, recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
TEREZA BARROS DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colider/MT,

nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0002605-50.2016.811.0009, Código: 100611, proposta pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende que a decisão agravada deve ser reformada, porque a CDA, encartada nos autos, não possui a data do lançamento de cada dívida, não possibilitando aferir se houve, ou não, o instituto da prescrição.

Salienta não constam, na referida CDA, itens obrigatórios, tais como o termo inicial da dívida, além de que falta o fundamento legal da cobrança, o número do processo administrativo que a ensejou, dentre outros, de modo que não são atendidos seus requisitos básicos e, de consequência, da certidão da dívida ativa.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, para o fim de extinguir o processo de origem sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, apenas para prestigiar o princípio da eventualidade, a intimação do agravado, Município de Colíder, para que apresente cópia integral do processo administrativo 35845/2011 e emende a certidão ativa, conforme dispõe a Lei de Execução Fiscal.

O efeito ativo pleiteado não foi concedido, conforme decisão do Relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 69576978]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 78754487]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou a Objeção de Pré-Executividade por ela apresentada
.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os
requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Colhe-se dos autos principais que, em
16/08/2016
, foi ajuizada a
Ação de Execução Fiscal no
0002605-50.2016.811.0009
, referente a
CDA no 160/2016
no valor de
R$ 4.633,41
(quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), sendo que citada, a ora Agravante opôs exceção de pré-executividade.

Sobreveio a decisão ora recorrida que não acolheu a exceção de pré-executividade com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Sem maiores delongas, assiste razão à parte excepta.

Isso porque, após a constituição do crédito tributário a parte executada quedou-se inerte à notificação extrajudicial para comparecimento perante o Departamento de Tributos – Divisão de Cobrança de Ativa, para regularização de sua situação.

É cediço que a dívida ativa devidamente inscrita goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei 6.830/80 c.c. o art. 204, parágrafo único, da Lei 5.172/66, salvo provas hábeis a comprovar eventual equívoco em sua instrução:

“Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Todavia, considerando a presença dos requisitos essenciais para a propositura da ação executiva,

não há se falar em nulidade da inscrição e do processo de execução fiscal, já que inexiste vício formal na Certidão de Dívida Ativa (CDA) acostada aos autos.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade ante o não reconhecimento da vício formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA), devendo a execução prosseguir seu trâmite.” [id. 68125971]

Feitas estas considerações, passo a aná
lise das insurgências recursa
is.

De inicio, destaco que a exceção de pré-executividade decorre de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal que estabeleça tal modalidade de defesa, e encontra fundamento nos princípios constitucionais da inafastabilidade do controle judicial (art. 5°, inciso XXXV) e do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV).

Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “
a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória”
(REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).

Logo, suas hipóteses de cabimento repousam nas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, consubstanciadas na ausência das condições da ação ou na inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, e desde que dispensem dilação probatória.

Dentre as hipóteses de cabimento acima mencionada encontra-se a nulidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa), quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional – CTN e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais-LEF, a seguir transcritos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Na espécie, conquanto o Agravante tenha afirmado a ausência de requisitos necessários às CDAs, o que geraria nulidade dos títulos e obstacularizaria a apresentação de defesa, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos e acima indicados, pois basta simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo.

Também não é procedente a alegação da parte Agravante, no sentido de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar o número do processo administrativo, posto que a cobrança de IPTU independe de processo administrativo

Ora, não se pode olvidar que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não tendo a parte Agravante demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade.

Partindo dessas premissas, correta foi a decisão do juiz “a quo” em rejeitar a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021